Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA (POSTO DE COMBUSTÍVEL). RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não é dado aos administrados invocar procedimento administrativo para se furtar à aplicação da legislação de regência, caso haja subsunção de seu ato à conduta repreendida administrativamente. A mora da Administração na análise do pedido administrativo não ilide os influxos negativos da conduta da autora apelante, que, ciente do prazo legal para renovação de sua licença ambiental, opta por ignorá-lo, agindo à margem da lei.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a letargia da Administração apenas confere ao administrado a possibilidade de vindicar judicialmente a imposição de prazo para apreciação de seu pedido de licenciamento, e não o exercício livre de atividade poluidora, sob pena de violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).
3. In casu, a penalidade de multa (por infração leve) e o quantitativo de UPDF - Unidades Padrão do Distrito Federal atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o risco potencial de dano ambiental envolvido no exercício da empresa e a potência econômica do próprio infrator, bem como o caráter inibitório que deve ressair de referida penalidade, a arrefecer a alegação de carência de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal).
4. Apelação conhecida e não provida.